Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-29.2025.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000421-29.2025.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS VALERIO DOS REIS - CPF: 019.299.891-99 (EMBARGANTE), RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (ADVOGADO), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS - CPF: 039.433.531-76 (EMBARGANTE), NILTON JOSE DA COSTA - CPF: 900.825.756-49 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 034.063.876-16 (ADVOGADO), EMERSON FIALHO DOS SANTOS - CPF: 054.120.651-63 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), UALAS ALVES DA SILVA - CPF: 004.385.171-13 (TERCEIRO INTERESSADO), NICKOLAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.292.001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000421-29.2025.8.11.0029

EMBARGANTE: JOSIAS VALERIO DOS REIS, MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS, NILTON JOSE DA COSTA, EMERSON FIALHO DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATUAÇÃO COMO “BATEDORES”. REEXAME DA VALORAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO CONDICIONADO À DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Criminal que proveu parcialmente o recurso defensivo para absolver os réus do crime de associação para o tráfico de drogas e redimensionar as penas impostas pelo delito de tráfico de entorpecentes, fixando-as em: a) 7 anos e 7 meses de reclusão e 758 dias-multa para EMERSON FIALHO DOS SANTOS; e b) 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 855 dias-multa para JOSIAS VALÉRIO DOS REIS, mantido o regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não absolver os embargantes do crime de tráfico de drogas, diante das alegações de insuficiência probatória quanto à atuação deles como batedores do veículo que transportava entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada as teses defensivas relativas ao crime de tráfico de drogas, analisando minuciosamente o conjunto probatório constante dos autos.

A decisão reconhece a atuação consciente dos embargantes como batedores do veículo que transportava os entorpecentes com base em múltiplos elementos objetivos convergentes, como a formação de comboio entre os veículos desde a região de fronteira e o posicionamento estratégico da caminhonete à frente do automóvel carregado com a droga.

A tentativa de evasão mediante manobra pela contramão de direção, o vínculo familiar entre ocupantes dos veículos, o aparelhamento logístico semelhante com dispositivos de comunicação via satélite (antenas Starlink) e as informações prévias de inteligência policial reforçam a atuação coordenada dos envolvidos.

A alegação de que corréus confessos teriam inocentado os embargantes não prevalece diante da robustez da prova testemunhal policial e dos elementos objetivos constantes dos autos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração probatória nem à modificação do resultado do julgamento quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

O prequestionamento da matéria em sede de embargos declaratórios exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada as teses defensivas e explicita as razões do convencimento judicial. 2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a valoração da prova ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O prequestionamento em embargos declaratórios exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no 0003071-18.2010.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 23.09.2024; TJMT, ED no 1005061-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 20.07.2020; STJ, EDcl no MS no 21.766/DF; STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0026216-64.2015.8.11.0042, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 28.05.2019; TJMT, ED no 0015785-52.2019.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.03.2023; TJMT, ED no 1001284-39.2021.8.11.0024, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 11.04.2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000421-29.2025.8.11.0029

EMBARGANTE: JOSIAS VALERIO DOS REIS, MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS, NILTON JOSE DA COSTA, EMERSON FIALHO DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal no 1000421-29.2025.8.11.0029, que proveu parcialmente o recurso dos embargantes, para absolvê-los da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas e redimensionar as penas impostas ao delito de tráfico de entorpecentes, nos seguintes termos: a) EMERSON FIALHO DOS SANTOS: 7 anos e 7 meses de reclusão e 758 dias-multa, mantido o regime fechado; b) JOSIAS VALÉRIO DOS REIS: 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 855 dias-multa, conservado o regime fechado.

Os embargantes sustentam, em síntese, que: 1) o acórdão teria incorrido em omissão ao não absolvê-los do crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória quanto à sua participação como “batedores” no transporte dos entorpecentes; 2) não havia rádios comunicadores nos veículos, tampouco mensagens comprometedoras nos celulares apreendidos, e que o uso de antenas Starlink seria comum na região, conforme testemunha de defesa; 3) o encontro entre os veículos teria sido fortuito, motivado por relação familiar e necessidade de apoio mecânico, e que os corréus que confessaram o transporte da droga os inocentaram expressamente.

Ao final,
“com o objetivo de prequestionar a matéria, requerem sejam os mesmos absolvidos”
quanto ao crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000421-29.2025.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão dos embargantes, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o acórdão enfrentou expressamente todas as teses articuladas nas razões recursais quanto ao crime de tráfico de drogas imputado aos embargantes, conforme se depreende abaixo:

“A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial no 522.3.10.9191.2025.004202-A01, que atestou a apreensão de 34,100 kg (trinta e quatro quilos e cem gramas) de maconha/Skank e 5,1 kg (cinco quilos e cem gramas) de cocaína.

A autoria delitiva, por sua vez, mostra-se incontroversa e amparada em robusto acervo probatório, notadamente pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, a qual possibilita a reconstrução precisa da dinâmica da empreitada criminosa e da atuação consciente, coordenada e organizada dos acusados.

Extrai-se dos autos que, no dia 24.1.2025, durante a Operação Tolerância Zero, a equipe da Força Tática, em colaboração com a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos Estados de Goiás e Mato Grosso, realizou uma ação coordenada com o objetivo de reprimir atividades de organizações criminosas.

Após troca de informações entre as forças de segurança, a Força Tática estadual foi informada que dois veículos – uma Toyota Hilux prata e um Volkswagen Gol branco – transitavam da região de fronteira em direção ao Estado de Goiás, com suspeitas de transporte entorpecentes.

Diante disso, os agentes policiais iniciaram diligências em possíveis rotas utilizadas para o deslocamento, quando então, na rodovia MT-020, visualizaram os dois veículos supracitados, iniciando a tentativa abordá-los,
ocasião em que o veículo Hilux [conduzido pelo réu JOSIAS
, com o passageiro EMERSON], que seguia à frente e atuava como batedor [conforme afirmado pelos agentes policiais],
tentou evadir-se entrando na contramão da via, mas foi abordado
.

Simultaneamente, o automóvel Volkswagen Gol branco [conduzido pelo réu NILTON, com o carona MARCOS ANTÔNIO], que vinha na retaguarda da caminhonete Hilux, ao perceber a presença policial, desviou da pista e tentou fugir por uma vicinal, mas foi interceptado por outra equipe policial.

No porta-malas do veículo Gol, os agentes policiais encontraram aproximadamente: a) 34 kg de maconha/Skank; b) 5 kg de cloridrato de cocaína.

Durante as entrevistas no local da apreensão, o réu NILTON e MARCOS ANTÔNIO admitiram que estavam transportando as drogas de Mirassol d’Oeste/MT com destino a Cocalinho/MT [divisa com Goiás], asseverando que cada um receberia a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte.

Por sua vez, os ocupantes da Hilux – JOSIAS e EMERSON –relataram que saíram de Mirassol d’Oeste/MT com destino a Cocalinho/MT, afirmando que o objetivo da viagem era apenas a aquisição de maquinários. No entanto, os policiais constataram que Emerson, passageiro da Hilux, era irmão de MARCOS ANTÔNIO, passageiro do Gol,
o que reforçou a suspeita de ligação entre os ocupantes dos dois veículos
.

Com JOSIAS foram encontrados os seguintes cheques, em seu nome: 1)
R$ 22.500,00
(vinte e dois mil e quinhentos reais), CHEQUE N° 000313, DO BANCO BRADESCO NO VALOR DE VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS EM NOME DE JOSIAS VALERIO DOS REIS; 2) R$
13.000,00 (treze mil reais
) CHEQUE N° 850054, DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE TREZE MIL REAIS EM NOME DE JOSIAS VALERIO DOS REIS;
3) R$ 13.000,00 (treze mil reais)
CHEQUE N° 850053, DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE TREZE MIL REAIS EM NOME DE JOSIAS VALERIO DOS REIS;
4) R$ 10.000,00 (dez mil reais),
CHEQUE N° 850059, BANCO DO BRASIL NO VALOR DE DEZ MIL REAIS EM NOME DE JOSIAS VALERIO DOS REIS (...); 5
) 22 FOLHAS DE CHEQUE
DO BANCO DO BRASIL EM NOME DE JOSIAS VALERIO DOS REIS
; 6) R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais),
CHEQUE N° 000314, DO BANCO BRADESCO NO VALOR DE VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS (...)”.

Os agentes policiais consignaram que os veículos estavam equipados com antenas do sistema Starlink, destinadas à comunicação entre os ocupantes via internet.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência assumem especial relevo, não apenas em razão da função pública que exercem, mas sobretudo pela coerência interna, riqueza de detalhes e plena consonância com os demais elementos objetivos constantes dos autos.

Os policiais Gabriel Osiris Correia França, Marcus Vinícius Cardoso Murila, Nickolas Ferreira dos Santos, Samuel da Conceição Silva, Ualas Alves da Silva, Washington de Queiroz Neves e Welton Fernandes Medeiros relataram, de forma harmônica e coerente, que, a partir de informações de inteligência previamente obtidas, passaram a monitorar dois veículos que se deslocavam de forma coordenada, adotando comportamento típico de transporte ilícito de entorpecentes.

Durante o acompanhamento, constataram que a dinâmica observada correspondia ao modus operandi comumente empregado em ações de tráfico de maior envergadura, caracterizado por nítida divisão de tarefas: um veículo incumbido do transporte direto da substância entorpecente (VW/Gol) e outro exercendo a função de “batedor” (Toyota Hilux), responsável por antecipar riscos, monitorar o trajeto e alertar acerca da presença policial.

Narraram, ainda, que o condutor da caminhonete Toyota Hilux [JOSIAS] tentou frustrar a ação estatal mediante manobras evasivas e sinais direcionados ao veículo VW/Gol, enquanto este último [conduzido pelo réu NILTON] empreendeu fuga por via alternativa, sendo posteriormente interceptado pelas forças de segurança.

Não obstante os argumentos expendidos pelas defesas, a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que envolveram a prisão evidenciam que JOSIAS e EMERSON atuavam na função de batedores do entorpecente, conforme demonstram os seguintes elementos objetivos:
1) formação de comboio
: os veículos Toyota Hilux, conduzido pelos referidos réus, e Volkswagen Gol, no qual a droga foi localizada, trafegavam conjuntamente desde a região de fronteira em direção ao Estado de Goiás, circunstância típica da utilização de batedores em empreitadas de tráfico ilícito de entorpecentes;
2) posicionamento na via
: a caminhonete Hilux seguia à frente do automóvel Gol, o que revela a finalidade de antecipar a identificação de eventuais barreiras policiais e assegurar o êxito do transporte da substância ilícita;
3) tentativa de evasão
: ao perceber a presença policial, o réu JOSIAS, condutor da Hilux, empreendeu manobra de fuga pela contramão de direção, comportamento que reforça a conclusão de que sua atuação destinava-se a impedir ou dificultar a interceptação do veículo carregado com drogas;
4) vínculo entre os ocupantes
: o passageiro da Hilux, EMERSON, é irmão de MARCOS ANTÔNIO, ocupante do Gol, circunstância que comprova a ligação entre os dois veículos e denota atuação previamente ajustada;
5) aparelhamento logístico
: ambos os veículos estavam equipados com dispositivos de comunicação via satélite (antenas Starlink), aptos a viabilizar contato permanente entre os agentes, recurso comumente empregado para escolta, vigilância e alerta acerca de fiscalizações policiais.

Nesse contexto, a participação de JOSIAS e EMERSON no transporte do entorpecente resta satisfatoriamente demonstrada pelo conjunto probatório, não subsistindo dúvida quanto à atuação de ambos na função de batedores.”

Como visto, acórdão embargado analisou, de forma minuciosa e exauriente, o conjunto probatório constante dos autos, concluindo, de forma fundamentada, pela participação consciente dos embargantes na função de batedores do veículo que transportava os entorpecentes, com base na convergência de múltiplos elementos probatórios objetivos [formação de comboio, posicionamento estratégico, manobras evasivas, vínculo familiar, aparelhamento logístico, informações de inteligência, prova testemunhal harmônica].

O acórdão embargado consignou, de forma expressa e fundamentada, que
“não obstante os argumentos expendidos pelas defesas, a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que envolveram a prisão evidenciam que JOSIAS e EMERSON atuavam na função de batedores do entorpecente”
, destacando, de forma objetiva e detalhada, os seguintes elementos probatórios:
a)
formação de comboio entre os veículos Toyota Hilux e Volkswagen Gol desde a região de fronteira;
b)
posicionamento estratégico da Hilux à frente do Gol, revelando a finalidade de antecipar a identificação de barreiras policiais;
c)
tentativa de evasão dos embargantes mediante manobra pela contramão de direção;
d)
vínculo familiar entre os ocupantes dos veículos [EMERSON, passageiro da Hilux, é irmão de MARCOS ANTÔNIO, passageiro do Gol];
e)
aparelhamento logístico idêntico nos dois veículos, com dispositivos de comunicação via satélite [antenas Starlink];
f)
informações prévias de inteligência policial sobre a atuação coordenada dos veículos.

A alegação de que os corréus que confessaram o transporte da droga teriam inocentado os embargantes não tem o condão de afastar a robusta prova testemunhal policial e os elementos objetivos constantes dos autos.

Nesse contexto, s
e o acórdão atacado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há qualquer vício a ser sanado por meio dos aclaratórios.

Os embargos de declaração, a despeito da invocação formal de omissão, buscam, em verdade, a rediscussão da valoração probatória realizada no acórdão embargado, pretendendo a modificação do julgado por mera inconformidade com o resultado do julgamento.

De mais a mais,
“o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(TJMT, ED no 0003071-18.2010.8.11.0021, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 23/09/2024).

Com efeito, estes embargos devem ser desprovidos.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(TJMT, ED no 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

“O fato de “o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF). “Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (ED 46015/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.6.2018). Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(TJMT, ED no 0026216-64.2015.8.11.0042, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019)

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas desta Câmara Criminal:

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
(TJMT, ED no 0015785-52.2019.8.11.0002, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal 24/03/2023)

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.”
(TJMT, ED no 1001284-39.2021.8.11.0024, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 11/04/2023)

Com essas considerações,
rejeito
este recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026